Tribunal: STF
Processo: RE 85971
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-09
Data de publicação: 1977-03-09

Ementa:
- Crimes de roubo. Assaltos a diversas pessoas em tempo e lugares diversos. 
Reiteração que não se concilia com a índole do delito continuado a que se refere o art. 51, § 2º do Código Penal.
II. Recurso extraordinário provido. Votos vencidos.